Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de decadência se exercido o direito de queixa no prazo de 6 (seis) meses contados da data em que o ofendido tem conhecimento de quem é o autor do crime, devidamente comprovada nos autos.

2. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal.

3. Para o recebimento da queixa-crime é necessário que a acusação esteja lastreada em elementos mínimos da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem os quais não haverá justa causa para a ação penal.

4. Tratando-se de imputação de crimes contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada não se perfaz somente com a indicação de indícios mínimos de autoria, sendo imprescindível também que das supostas ofensas se extraia o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.